Tribunal: STF
Processo: RE 109417
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
ICM. ISENÇÃO OUTORGADA EM RELAÇÃO A FORNECIMENTOS E NÃO AO PROJETO
POR INTEIRO, ALÉM DO MAIS, PURA E SIMPLES E POR ISSO REVOGAVEL.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL: RE 105.486 E RE 104.504.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE CONHECE PELA LETRA D DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL, PARA DAR-LHE PROVIMENTO.